Tribunal: TJSP
Processo: 2173067-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Ilegitimidade passiva em razão da condição de credor fiduciário do imóvel – Descabimento – Entidade bancária que detém a propriedade resolúvel do bem e se insere no conceito de contribuinte do imposto – Inteligência dos arts. 22 e 23 da Lei 9.514/97, e do art. 34 do CTN – Art. 27, par. 8o, da Lei 9.514/97 que não tem o condão de se sobrepor ao CTN em matéria de

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Ilegitimidade passiva em razão da condição de credor fiduciário do imóvel – Descabimento – Entidade bancária que detém a propriedade resolúvel do bem e se insere no conceito de contribuinte do imposto – Inteligência dos arts. 22 e 23 da Lei 9.514/97, e do art. 34 do CTN – Art. 27, par. 8o, da Lei 9.514/97 que não tem o condão de se sobrepor ao CTN em matéria de competência tributária por força do art. 146, inc. III, alínea "a", da CF/88 – Precedentes – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173067-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173067-74.2020.8.26.0000
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2173067-74.2020.8.26.0000 - São Paulo
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
INTERESSADO: GUILHERME KIY
VOTO No 17592
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Ilegitimidade passiva em
razão da condição de credor fiduciário do imóvel –
Descabimento – Entidade bancária que detém a propriedade
resolúvel do bem e se insere no conceito de contribuinte do
imposto – Inteligência dos arts. 22 e 23 da Lei 9.514/97, e do
art. 34 do CTN – Art. 27, par. 8o, da Lei 9.514/97 que não tem
o condão de se sobrepor ao CTN em matéria de competência
tributária por força do art. 146, inc. III, alínea “a”, da CF/88 –
Precedentes – RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade com fundamento
na i) ausência de nulidade na CDA; ii) legitimidade passiva da executada para figurar
como contribuinte do IPTU cobrado, haja vista sua condição de credora fiduciária do
imóvel gerador do tributo.
Em síntese, sustenta a agravante que é parte ilegítima para
responder pelo tributo em questão, pois ostenta tão somente a condição de credora
fiduciária do imóvel, cuja propriedade foi adquirida por terceiro antes do fato gerador.
Nesse sentido, alega que o art. 34 do CTN não classifica o credor fiduciário como
contribuinte do IPTU, fato que seria reforçado pela impossibilidade de gozo das
faculdades inerentes à propriedade por aquele que detém a propriedade resolúvel e a
posse indireta do bem. Por fim, menciona a responsabilidade tributária do fiduciante,
contido no art. 27, par. 8o, da Lei no 9.514/997.
Recurso tempestivo e bem processado.
Contraminuta às fls. 92/99.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173067-74.2020.8.26.0000
3
É o relatório.
Cuida-se de execução fiscal distribuída em 30/01/2020
para cobrança de IPTU dos exercícios de 2017 e 2018 em face de BANCO
BRADESCO S/A, credor fiduciário do imóvel gerador dos tributos desde 06/11/2014,
como consta da matrícula imobiliária de fls. 24/29 dos autos de origem.
A alienação fiduciária de coisa imóvel, nos termos do
artigo 22 da Lei 9.514/97, é o “negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com
o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade
resolúvel de coisa imóvel”. Nesse sentido, o devedor passa a ser depositário e possuidor
direto do bem, enquanto ao credor cabe a propriedade resolúvel e posse indireta do
mesmo (art. 23 do mesmo diploma legal).
Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel
mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato
que lhe serve de título.
Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-
se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor
direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel.
A propriedade resolúvel, portanto, atrai a responsabilidade
pelo IPTU por força do art. 34 do CTN: “Contribuinte do imposto é o proprietário do
imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”. Ainda que
não possa gozar e dispor do bem imóvel, o credor é proprietário e, assim, subsome-se ao
critério da norma e é apto a responder pelo tributo. Nesse sentido, se mais de uma
pessoa é possuidora ou proprietária de um imóvel, deve-se responder solidariamente
pelos tributos vinculados a este.
É certo que o artigo 27, par. 8o, da Lei 9.514/97 prevê a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173067-74.2020.8.26.0000
4
responsabilidade do devedor fiduciante pelo pagamento do IPTU incidente sobre o
imóvel alienado. Contudo, tal dispositivo não pode se sobrepor ao Código Tributário
Nacional, haja vista que o art. 146, inc. III, alínea “a”, da CF/88 reserva à lei
complementar a competência de estabelecer normas gerais em matéria tributária
relativas, dentre outros elementos, à definição dos contribuintes. Resta ao credor,
todavia, o direito de regresso contra o devedor fiduciante.
Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o
fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de
que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a
alienação do imóvel.
§ 8o Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas,
contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam
ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida
para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o
fiduciário vier a ser imitido na posse.
No mesmo sentido, precedentes desta Corte.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL - IPTU

Exercício de 2018
Exceção prévia de executividade rejeitada -
Alegada nulidade de CDA CTN, art. 202 Presunção de liquidez,
certeza e exigibilidade do título executivo não afastadas Contrato
de alienação fiduciária de imóvel Legitimidade passiva concorrente
Possibilidade de a Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da
exação - Súmula 399 do STJ Mantido o agravante no polo passivo
Desrespeito ao princípio da eficiência. Inocorrência - Recurso
desprovido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2034211-33.2020.8.26.0000; Relator (a): Octavio Machado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173067-74.2020.8.26.0000
5
Barros; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro das
Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais
Municipais; Data do Julgamento: 15/05/2012; Data de Registro:
16/04/2020).
Agravo de Instrumento. Exceção de pré-executividade. Decisão que
rejeitou o incidente, sob o fundamento de que a excipiente é parte
legítima para figurar no polo passivo da execução. Insurgência da
excipiente. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Credora fiduciária
que detém a propriedade do imóvel, ainda que sob condição
resolúvel, bem como a posse indireta do bem. Inteligência do artigo
146, III, "a" da CF/1988 e do art. 34 do CTN. Aplicação do quanto
decidido no julgamento definitivo de Recurso Especial Representativo
de Controvérsia n. 1.111.202/SP, no qual se reconheceu a
legitimidade passiva tanto do proprietário (promitente vendedor),
quanto do possuidor (promitente comprador) quanto aos débitos de
IPTU. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2288402-78.2019.8.26.0000; Relator (a): Ricardo
Chimenti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro das
Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais
Municipais; Data do Julgamento: 12/03/2020; Data de Registro:
13/04/2020).
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora